Tribunal: STJ
Processo: 0391682-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1042191 - SP(2025/0391682-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MAX VINICIOS BRONZELLI CONCEICAO
ADVOGADO
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
HABEAS CORPUS
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA.
TENTATIVA
DE
OBTER
NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
1.
apenas são cabíveis quando presente ambiguidade, contradição,
obscuridade ou omissão no julgado, consoante dispõe o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando
constatado.
Na hipótese, constata-se que o embargante pretende, na realidade,
2.
rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado e que foi contrária
à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, a alegada omissão. Com
efeito, o agravo regimental não foi conhecido, porquanto a defesa se
limitou a reiterar alegações já apresentadas, sem enfrentar o
fundamento de que não houve o exame pelo Tribunal
, tanto em
a quo
sede de revisão criminal, tampouco em apelação, dos temas contidos na

inicial do
o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
habeas corpus,
Ademais,
3.
Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da
ordem de ofício quando a matéria não foi analisada pela instância
(AgRg no HC n.
inferior, configurando supressão de instância

relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
990.082/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/9/2025,
8/9/2025)
É manifesta, assim, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
4.
aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão das
questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador,
principalmente, quando não demonstrados quaisquer dos vícios listados
no
do CPP.
art. 619
Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
5.
acórdão embargado, visando a reversão do julgado, não viabiliza a
oposição dos aclaratórios.
Embargos declaratórios rejeitados.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54492517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: d1021b82-ae60-46d4-baa2-4424ec88cae2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54492517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: d1021b82-ae60-46d4-baa2-4424ec88cae2

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1042191 - SP(2025/0391682-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MAX VINICIOS BRONZELLI CONCEICAO
ADVOGADO
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
HABEAS CORPUS
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA.
TENTATIVA
DE
OBTER
NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
1.
apenas são cabíveis quando presente ambiguidade, contradição,
obscuridade ou omissão no julgado, consoante dispõe o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando
constatado.
Na hipótese, constata-se que o embargante pretende, na realidade,
2.
rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado e que foi contrária
à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, a alegada omissão. Com
efeito, o agravo regimental não foi conhecido, porquanto a defesa se
limitou a reiterar alegações já apresentadas, sem enfrentar o
fundamento de que não houve o exame pelo Tribunal
, tanto em
a quo
sede de revisão criminal, tampouco em apelação, dos temas contidos na

inicial do
o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
habeas corpus,
Ademais,
3.
Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da
ordem de ofício quando a matéria não foi analisada pela instância
(AgRg no HC n.
inferior, configurando supressão de instância

relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
990.082/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/9/2025,
8/9/2025)
É manifesta, assim, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
4.
aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão das
questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador,
principalmente, quando não demonstrados quaisquer dos vícios listados
no
do CPP.
art. 619
Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
5.
acórdão embargado, visando a reversão do julgado, não viabiliza a
oposição dos aclaratórios.
Embargos declaratórios rejeitados.
6.
Documento eletrônico VDA54230636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 16:17:17
Código de Controle do Documento: 52bfaa75-489a-4b0c-b068-07de1c6861f4

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAX VINICIOS
BRONZELLI CONCEIÇÃO contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior que,
à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental no
, sob
habeas corpus
a seguinte ementa (e-STJ fl. 894):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão
agravada, consistente na ausência de exame pelo Tribunal a quo dos temas
contidos na inicial do habeas corpus. Assim, a não impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez
que os fundamentos não impugnados se mantêm.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.042.191/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

Em suas razões (e-STJ fls.
), o embargante alega a existência
905/907
de suposta omissão no acórdão embargado, que não ponderou sobre a possibilidade de
aplicação do disposto no artigo 647-A do CPP, não obstante as teses apresentadas no writ
não tenham sido examinadas pela Corte local.
Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para
suprimento da omissão apontada, a fim de que haja a apreciação do agravo regimental
em toda a sua extensão, afastando-se a vedação contida no Enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
Documento eletrônico VDA54230636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 16:17:17
Código de Controle do Documento: 52bfaa75-489a-4b0c-b068-07de1c6861f4

Rememorando o caso dos autos, confira-se o inteiro teor do voto condutor do
acórdão embargado (e-STJ fls.
):
897/898
[...]
Não é possível conhecer da agravo regimental.
Com efeito, a petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n.
182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da
decisão agravada, consistente na ausência de exame pelo Tribunal
,
a quo
dos temas
tanto em sede de revisão criminal, tampouco em apelação,
contidos na inicial do
, a saber: a) indevida aplicação do
habeas corpus
princípio
na pronúncia, em afronta ao
in dubio pro societate
in dubio pro
; b) quebra do sistema acusatório, diante da postura ativa do magistrado
reo
em plenário; c) violação ao princípio da imparcialidade judicial; d)
deficiência da defesa técnica; e) contradições probatórias e ausência de
; f) inexistência de motivo fútil apto a qualificar o delito.
animus necandi
Como é de conhecimento, a não impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é possível conhecer
da presente irresignação.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE.
FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DA
INSTÂNCIA ANTECEDENTE NÃO COMBATIDO. PETIÇÃO INICIAL
DO HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, as razões do
regimental não rebatem, especificamente, o fundamento da decisão
recorrida de que o writ não poderia ser conhecido, pois interposto
contra decisão monocrática de Desembargador Relator, sem que o
Órgão colegiado a quo analisasse a matéria. Fundamento de
inexistência de exaurimento da instância não combatido no presente
recurso.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC
Rel.
718.289/SP,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
22/02/2022,
03/03/2022)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Como se vê,
, uma vez que, nas razões do agravo
não há falar em omissão
regimental, a defesa se limitou a reiterar alegações já apresentadas, sem enfrentar o
Documento eletrônico VDA54230636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 16:17:17
Código de Controle do Documento: 52bfaa75-489a-4b0c-b068-07de1c6861f4

fundamento de que não houve o exame pelo Tribunal
, tanto em sede de revisão
a quo
criminal, tampouco em apelação, dos temas contidos na inicial do

habeas corpus, o
que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
No ponto, cumpre ressaltar que: O habeas corpus não constitui instrumento
adequado para apreciação de matéria não analisada pelas instâncias ordinárias, sob
(AgRg no HC n.
relator Ministro
pena de indevida supressão de instância
971.013/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2025,
28/11/2025)
Nesse viés, a invocação do
-A do CPP, na forma como articulada, não
art. 647
altera o quadro, pois não foram identificados, no caso, elementos que evidenciem, de
plano, ilegalidade qualificada apta a excepcionar o óbice da ausência de prévio exame
pelo Tribunal
. Com efeito, é oportuno reiterar que a decisão agravada já
a quo
contemplou, de modo expresso, a possibilidade de concessão de ofício, condicionada a
hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Ao ensejo:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL . HABEAS CORPUS
CONCOMITANTE
A
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus impetrado concomitantemente à interposição de recurso especial, sob
o fundamento de violação do princípio da unirrecorribilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise de mérito
do habeas corpus impetrado concomitantemente a recurso especial, à luz do
princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o
processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o
mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade.
4. A impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de
recurso especial constitui indevida subversão do sistema recursal e viola o
princípio da unirrecorribilidade.
5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, que não admite a tramitação concomitante de recursos
legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser conhecido quando
impetrado concomitantemente à interposição de recurso especial, em virtude
do princípio da unirrecorribilidade. 2. A impetração de habeas corpus
concomitantemente à interposição de recurso especial constitui indevida
Documento eletrônico VDA54230636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 16:17:17
Código de Controle do Documento: 52bfaa75-489a-4b0c-b068-07de1c6861f4

subversão do sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade. 3.
Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício
quando a matéria não foi analisada pela instância inferior, configurando
"
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A, parágrafo único;
art. 647
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og
954.613/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
921.673/GO,
16.09.2024; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
984.836/RS,
Turma, julgado em
STF, RHC
Rel. Min. Flávio Dino,
30/4/2025;
255.900/AP,
Julgado em 14.05.2025; STF, RHC 232.902
Rel. Min. Edson
ED-AgR/SP.
Fachin, julgado em 09.12.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
990.082/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
) - negritei.
8/9/2025.

É manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão das questões já decididas
e devidamente delineadas pelo órgão julgador, principalmente, quando não demonstrados
quaisquer dos vícios previstos no
do CPP.
art. 619
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGA S. NULIDADE. INVASÃO A DOMICÍLIO. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. No caso, o embargante quer fazer valer a versão, pouco verossímil, de que
o paciente, imediatamente ao sair da residência, visualizou os policiais,
dispensou cerca de 2g de maconha ao solo e retornou para o interior do
imóvel do qual acabara de sair, o que legitimaria a invasão forçada e a
apreensão de 750g de maconha.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
759.140/ES,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
) -
18/4/2023,
24/4/2023.
negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
Documento eletrônico VDA54230636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 16:17:17
Código de Controle do Documento: 52bfaa75-489a-4b0c-b068-07de1c6861f4

DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO
EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão
embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo
possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum
embargado.
II - Na hipótese, as decisões e os acórdãos ora embargados evidenciaram que
o embargante foi flagrado em "operação policial decorrente de denúncia
anônima que indicava a iminente distribuição de grande quantidade de
drogas por pessoa ligada ao PCC, resultando na apreensão de drogas,
grandes quantias em dinheiro - R$ 42.446,85 e US$ 900,00 - , balanças de
precisão, cadernos com anotações de contabilidade do tráfico e veículos), da
localização de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes - ao todo,
quase dezoito quilos de cocaína, quase cinco quilos de crack, mais de meio
quilo de maconha e quase 300g de comprimidos de ecstasy bem como pela
forma de acondicionamento (tijolos e porções maiores, prontas para serem
distribuídas a traficantes menores), que tais circunstâncias, em conjunto,
indicam que os apelantes não se qualificam como 'traficantes de primeira
viagem' ou 'pequenos traficantes' (aqueles que comercializam mínimas
porções de drogas, apenas para sustento do próprio vício ou subsistência
básica), destinatários da excepcional causa especial de diminuição de pena"
III - O acórdão ora embargado demonstrou de maneira clara e objetiva que a
aplicação da redutora foi afastada de maneira fundamentada, levando em
consideração, não apenas a grande quantidade de drogas apreendidas, mas
também todo o contexto em que se deu a apreensão das drogas, não havendo
que se falar em contradição no ponto.
IV - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude
da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na
espécie, à conta de contradição no decisum, pretende o embargante a
rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
773.880/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) - negritei.
6/3/2023,
14/3/2023.

Diante do exposto,
os presentes embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54230636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 16:17:17
Código de Controle do Documento: 52bfaa75-489a-4b0c-b068-07de1c6861f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.042.191 / SP
Número Registro: 2025/0391682-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000138520198260283 22354891220258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO
ADVOGADO
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAX VINICIOS BRONZELLI CONCEICAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAX VINICIOS BRONZELLI CONCEICAO
ADVOGADO
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:33
Código de Controle do Documento: 60a3a41f-5f42-4512-ab7e-272ccee9625b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:33
Código de Controle do Documento: 60a3a41f-5f42-4512-ab7e-272ccee9625b